Tribunal: TJES
Processo: 5018904-47.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018904-47.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCELO GABRIEL RIBEIRO CARNEIRO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE
PARA PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL
.
IMPOSSIBILIDADE
.

EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
.
PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.

1.
P
edido de
redimensionamento da pena base
para próximo do mínimo legal
. A circunstância judicial da culpabilidade deve ser decotada, uma vez que fundamentada em elemento genérico. A exasperação das circunstâncias do crime, foi fundamentada em elemento concreto existente nos autos, ou seja, na diversidade de drogas apreendidas, o que se mostra correto, tendo o Magistrado considerado, ainda, a circunstância preponderante do art. 42, da Lei de Drogas, em razão da natureza e quantidade de material entorpecente apreendido.

2. Em que pese o decote da circunstância judicial da culpabilidade, considerando a pena em abstrato e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao requerente, a pena base fixada em primeiro grau, mostra-se, inclusive, aquém da que deveria ter sido arbitrada, de modo que não se constata ter havido erro técnico, teratologia ou injustiça capaz de determinar a alteração da dosimetria realizada em primeiro grau de jurisdição.

3. Revisão criminal julgada improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente o pedido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5018904-47.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MARCELO GABRIEL RIBEIRO CARNEIRO
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) REQUERENTE: IGOR RAMIS FELIZARDO - ES24765-A, LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613, LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A, LUANA PAULA QUEIROGA GAGNO - ES16562
RELATOR: Des. Substituto ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta por
MARCELO GABRIEL RIBEIRO CARNEIRO
, fundada no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face do venerando acórdão transitado em julgado nos autos da Ação Penal nº 0012820-21.2020.8.08.0012, que manteve sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 07 (sete) anos de reclusão.

A defesa do revisionando postula (id. 11245851), em síntese, a gratuidade judiciária e o redimensionamento da pena base para próximo do mínimo legal, por deficiência na fundamentação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Inicialmente,
concedo
ao requerente a gratuidade da Justiça e destaco que, por não ter sido a revisão da pena base, matéria analisada quando do julgamento do recurso de apelação, não há óbice em seu exame por esta via.

Dito isso, registro que a respeitável sentença de id. 11245857, quanto ao tópico combatido, foi proferida nos seguintes termos:

[...] Tenho que a
culpabilidade
do acusado mostrou-se evidente, sendo o grau de reprovação de sua conduta comum ao tipo, ressaltando que a droga apreendida ao ser colocada no comércio acarreta sérias consequências para a sociedade; Os
antecedentes
do acusado são maculados, possuindo duas condenações transitadas em julgado (fls. 92/93). Contudo, nesta fase utilizarei apenas a de fls. 93 a fim de evitar bis in idem; A
conduta social
do acusado, que abrange o comportamento do réu em grupo, não pode ser aferida em razão de ausência de elementos para tanto; a
personalidade do agente
, não pode ser aferida em razão da ausência de elementos técnicos que possibilite este julgador a fazer a análise, eis que necessita de uma avaliação mais detida e apropriada de toda a vida do acusado, a começar pela infância; Os
motivos do crime
não restaram apurados;
Circunstâncias do crime
, graves, já que trazia consigo diversidade de drogas extremamente nocivas à saúde; O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a ação delitiva, vez que neste caso a vítima é toda a sociedade; As
consequências
extrapenais são graves, pois o tráfico de droga tem se constituído no flagelo da sociedade, trazendo enormes prejuízos para a vida social, econômica e familiar dos usuários. Ademais, é público e notório que a atividade de tráfico de drogas tem funcionado como motivador para a prática de outros delitos, tais como homicídios, ameaças, lavagem de dinheiro, corrupção de menores e de autoridades; A
situação econômica
do acusado: aparenta ser boa, sendo patrocinado por advogado particular constituído. Tudo sopesado e
considerando o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06
, fixo a pena base em 06 (seis) anos e 06(seis) meses de reclusão e pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa (grifo nosso) [...]

Quanto ao pedido de decote da circunstância judicial da culpabilidade, verifico que assiste
razão

à defesa, uma vez que fundamentada em elemento genérico.

Já com relação às circunstâncias do crime, observo que o Magistrado fundamentou a vetorial, apoiando-se em elemento concreto existente nos autos, ou seja, na diversidade de drogas apreendidas, o que se mostra correto.

Observo, ainda, que o MM. Juiz considerou a circunstância preponderante do art. 42, da Lei de Drogas, em razão da natureza e quantidade de material entorpecente apreendido.

Assim, em que pese seja operado o decote da circunstância judicial da culpabilidade, considerando a pena em abstrato e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao requerente, entendo que a pena base fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mostra-se, inclusive, aquém daquela que deveria ter sido fixada, de modo que não constato ter havido erro técnico, teratologia ou injustiça capaz de determinar a alteração da dosimetria realizada em primeiro grau de jurisdição.

Desse modo,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.